Tribunal: STF
Processo: RE 93161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSAO E DE EXISTÊNCIA, NA
EMENTA, DE ERRO MATERIAL (ALUSAO AO ARTIGO 464 DO C.P.C., QUANDO O
DISPOSITIVO DE QUE TRATOU O ACÓRDÃO FOI O ARTIGO 462 DO C.P.C.).
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OMISSAO.
INTEMPESTIVIDADE DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATORIOS. ADEMAIS, O
ERRO MATERIAL OCORRIDO E DESPICIENDO.
REJEITARAM-SE OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NÃO SE
CONHECEU, POR INTEMPESTIVIDADE, DOS SEGUNDOS.